Tribunal: TJDFT
Processo: 0751010-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751010-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS MARTINS LELLIS IMPETRANTE: RAFAELA MACHADO MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por GLAUBER BEZ e outros, advogado constituído, com OAB/SP no 261.538, em favor de MATHEUS MARTINS LELLIS, denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 171, caput, do Código Penal (por três vezes), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília que indeferiu o pedido de reconhecimento de decadência do direito de representação (fls. 147/148). Sustentam os impetrantes que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal pela autoridade coatora, a qual, ao apreciar a preliminar suscitada na resposta à acusação no âmbito da ação penal por estelionato, não reconheceu a decadência do direito de representação do ofendido. Aduzem que a Lei no 13.964/2019 passou a exigir a representação da vítima aos crimes de estelionato e, conforme o artigo 103 do Código Penal, o prazo decadencial para oferecimento da representação é de 6 (seis) meses, contados a partir do conhecimento da autoria do delito, isto é, da efetiva ciência sobre quem foi o autor da conduta delituosa. Pontua que “em que pese o entendimento estampado do ato coator, a representação não ocorreu no prazo legal. O constrangimento ilegal suportado pelo Paciente reside justamente no fato de a autoridade coatora permitir que apenas a feitura do boletim de ocorrência é apta para suprir a representação criminal, o que por si só vai de encontro com o a jurisprudência do STJ (...)”. (fl. 6) Alegam que resta claro que a representação não ocorreu dentro do prazo legal, já que “[o] termo de declaração da vítima Henrique Muniz Alves, o qual alega ter sido vítima do Paciente foi realizado no dia 01/09/2022 e neste documento não consta o desejo de representação. (...) Já o documento (ID 172257639) mencionado pelo Parquet, no qual entende haver a representação, foi realizado no dia 30/05/2023, ou seja, 9 meses depois do boletim de ocorrência” (fls. 6/7). Os impetrantes detalham cada fato descrito na denúncia, para mostrar o decurso do prazo que ensejou a suposta decadência. No que tange ao primeiro fato narrado na denúncia, relacionado à contratação do curso de instrução aeronáutica, em síntese, alegam que “[o]s pagamentos ocorrem entre 17 de fevereiro de 2020 a 20 de agosto de 2020, ou seja, 2 anos antes do boletim de ocorrência. No mais, a vítima já ingressou com ação de indenização contra o Paciente discutindo o mesmo fato” (fl. 9). Com relação ao segundo fato narrado na denúncia, relacionado à compra de aeronaves, em síntese, aduzem que “o boletim de ocorrência foi realizado em 01 de setembro de 2022, ocasião em que a vítima afirmou que o Paciente apresenta desculpas para buscar as aeronaves desde agosto do ano anterior, ou seja, desde agosto de 2021. Dessa forma, verifica-se que transcorreram mais de 12 meses entre o acordo do Paciente e a vítima e a realização do boletim de ocorrência, bem como aproximadamente 1 ano e 9 meses entre os fatos narrados e a formalização da representação” (fl. 10). Por fim, com relação ao terceiro fato narrado na denúncia, que se relaciona ao empréstimo de R$ 100.000, 00 (cem mil reais), argumentam que “[a] vítima alegou ter realizado o empréstimo em novembro de 2021, porém somente em setembro de 2022 registrou o boletim de ocorrência e, ainda assim, apenas em maio de 2023 formalizou a representação contra o Paciente. Ou seja, transcorreram mais de 30 meses entre os dados do empréstimo e a apresentação da representação” (fl. 11). Acrescentam que “o reconhecimento de que não foi preenchida no prazo legal a necessária condição de procedibilidade para o exercício da ação penal prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, tendo se operado a decadência do direito de representação do ofendido, que não foi exercido dentro de 06 meses, a teor do quanto disposto no artigo 38 do Código de Processo Penal e do artigo 103 do Código Penal” (fl. 11). Requerem, com isso, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento do mérito e, no mérito, o reconhecimento da decadência. Subsidiariamente, requer que “caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 647-A e 654, §2.o)” (fl. 13). É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de Habeas Corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII, artigo 5o, da Constituição Federal. Pelo que se pode depreender dos autos, o paciente foi denunciado pela prática do delito de estelionato, conforme consta da denúncia (fls. 19/26): Fato 1 No período compreendido entre fevereiro de 2020 e 1o de setembro de 2022, o denunciado MATHEUS MARTINS LELLIS, agindo de forma livre, voluntária e consciente, obteve, para si, vantagem ilícita de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) em prejuízo de Henrique Muniz Alves, o qual foi induzido e mantido em erro mediante fraude, artifício e ardil, consistente na contratação de curso de instrução aeronáutica para o qual o denunciado não possuía habilitação para ministrar as aulas práticas. Fato 2 Nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado MATHEUS MARTINS LELLIS, agindo de forma livre, voluntária e consciente, obteve, para si, vantagem ilícita de R$ 92.445,00 (noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) em prejuízo de Henrique Muniz Alves, o qual foi induzido e mantido em erro mediante fraude, artifício e ardil, consistente na simulação de compra de duas aeronaves. Fato 3 Nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado MATHEUS MARTINS LELLIS, agindo de forma livre, voluntária e consciente, obteve, para si, vantagem ilícita de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em prejuízo de Henrique Muniz Alves, o qual foi induzido e mantido em erro mediante fraude, artifício e ardil, consistente na simulação de empréstimo. Das circunstâncias O denunciado é proprietário da empresa ML CURSOS E TREINAMENTOS DE AVIAÇÃO CIVIL, CNPJ 34.350.494/0001-56, a qual oferece o serviço de instrução aeronáutica para capacitação à prerrogativa de Piloto Privado de Avião/Piloto Comercial de Avião. Embora a empresa não possua habilitação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para ministrar aulas práticas, o denunciado ofertava a venda de cursos instrutórios completos, em que se incluía atividades práticas de aviação. Nesse contexto, interessado nos serviços prestados pelo denunciado, a vítima contratou o curso completo de instrução aeronáutica que englobava aulas teóricas e 150 (cento e cinquenta) horas de aula prática, mediante pagamento do valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). O pagamento foi feito através de uma entrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e 10 (dez) parcelas de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme contrato e comprovantes de pagamento acostados aos ID’s: 172257642 e 172259803, respectivamente. Neste período em que a vítima figurava como aluno do denunciado, em agosto de 2021, MATHEUS também induziu a vítima a realizar a compra de duas aeronaves americanas, apresentando-se como intermediador da venda, uma vez que detinha os contatos dos supostos proprietários dos aviões. Iludido, sobretudo em razão da relação travada entre aluno e professor, a vítima realizou a compra das aeronaves, mediante pagamento do valor de R$ 92.445,00 (noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), através de duas transferências bancárias, uma no valor de R$ 68.445,00 (sessenta e oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais) e outra no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), ambas direcionadas à conta bancária do denunciado, conforme ID’s: 172259797 e 172259798. Em seguida, dando continuidade ao engodo criado, o denunciado encaminhou fictícia nota de venda de um dos aviões para a vítima, na qual constava Joshua T Clark como proprietário/vendedor da aeronave e a vítima como compradora (ID: 172257643). No documento, constava ainda o número de série da aeronave como sendo 3448021. No mesmo período, em maio de 2021, o denunciado, ainda em sua empreitada criminosa, convidou a vítima para serem sócios em uma empresa de táxi-aéreo, o que foi aceito e, então, abriram a empresa ELV TÁXI AÉREO TRANSPORTES AÉREOS E CARGAS AÉREAS LTDA (ID: 172259802). Durante a implementação da empresa, a vítima e o denunciado alugaram um hangar e, com o objetivo de acelerar as obras no local, a vítima realizou um empréstimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mediante transferência bancária para MATHEUS (ID: 172259796). Na ocasião, o denunciado entregou à vítima três cheques, cada um no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), alegando que seriam para garantir o empréstimo (ID: 172257644). Após a conclusão das atividades teóricas do curso contratado, o denunciado, que jamais teve a intenção de adimplir com o ajustado, pois sequer possuía habilitação para tanto, não ministrou as aulas práticas contratadas pela vítima, apresentando uma série de desculpas evasivas. Diante da insistência da vítima, MATHEUS pagou 15 (quinze) horas de aula de voo em outra empresa na cidade de Anápolis/GO, restando pendente 135 (cento e trinta e cinco) horas de aulas práticas. Quanto às supostas aeronaves, o denunciado não realizou a entrega dos aviões à vítima, que ocorreria nos Estados Unidos, sempre trazendo justificativas para o adiamento da viagem. Em relação à empresa de táxi-aéreo (ELV TÁXI AÉREO TRANSPORTES AÉREOS E CARGAS AÉREAS LTDA), em março de 2022, a vítima e o denunciado resolveram vendê-la, tendo o MATHEUS conduzido as tratativas da alienação. Desse modo, o denunciado realizou a venda da pessoa jurídica pelo valor de R$ 200.00,00 (duzentos mil reais) a pessoa de nome Gilberto dos Santos Scheffer, conforme contrato de ID: 172259801. No entanto, o denunciado não repassou para a vítima qualquer valor referente à venda da empresa, sob o argumento de que teria investido o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no negócio. Contudo, o denunciado não apresentou nenhuma planilha ou comprovação dos gastos alegados. Desconfiada do comportamento do denunciado, a vítima consultou o número de série do avião que constava na nota de venda encaminhada por MATHEUS e constatou que a aeronave no 3448021 pertencia a um avião de táxi-aéreo do Brasil (ID: 172259799). Em seguida, a vítima apresentou os cheques fornecidos como garantia do empréstimo ao banco nas datas estipuladas, os quais foram devolvidos, duas vezes, por falta de provisão de fundos. Nesse contexto, a vítima novamente procurou o denunciado para resolver extrajudicialmente as situações – as 135 (cento e trinta e cinco) horas de aula prática, o valor do empréstimo e o valor pago nas duas aeronaves – oportunidade na qual MATHEUS emitiu para vítima mais um cheque no valor de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil) reais como forma de quitação das dívidas anteriores (ID: 172259795). Todavia, apresentado ao banco na data ajustada, o cheque fornecido pelo denunciado foi duas vezes negado, a primeira por falta de recursos e a segunda porque foi sustado. Dando-se conta de que havia caído em sucessivos golpes, a vítima relatou os fatos à 2a Delegacia de Polícia. No decorrer das investigações, constatou-se outra ocorrência policial (Ocorrência Policial no 77522/2021-DPELETRONICA –ID: 203926937), na qual se relata delito praticado pelo denunciado com similar modus operandi. Contata-se que a denúncia foi recebida, e a defesa apresentou resposta à acusação, na qual argumentou que os fatos estariam alcançados pela decadência, pois a vítima não teria apresentado representação no prazo de 6 (seis) meses a partir do conhecimento da autoria do delito. O Juiz analisou a alegação, rejeitando-a, o que motivou a impetração do presente habeas corpus. Na mesma decisão, o d. Magistrado saneou o processo, deferiu as provas testemunhais indicadas pelas partes e solicitou a designação de data para a audiência de instrução e julgamento. (fls. 15/17) O paciente formula pedido, em sede liminar, de suspensão do processo até o julgamento do mérito, por entender a clara presença dos requisitos legais: fumus boni juris e periculum in mora. Feito esses registros e dentro da cognição sumária do Habeas Corpus, não se vislumbra os requisitos legais para o deferimento da liminar, conforme se passa a expor. A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no artigo 171 do Código Penal, modificando a natureza da ação penal a ser intentada para apurar o crime de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, com exceções estabelecidas em rol taxativo. Confira-se o teor da norma: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. § 3o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. § 4o Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. (Incluído pela Lei no 13.228, de 2015) § 5o Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) I - a Administração Pública, direta ou indireta; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) II - criança ou adolescente; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) III - pessoa com deficiência mental; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019). (grifo nosso). A respeito do tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que em se tratando de ação penal pública condicionada, não se exige a representação formal, bastando que esteja configurada de maneira clara a intenção da vítima ou de seu representante legal, em ver os fatos apurados penalmente. Nesse sentido, como dito acima, foi a decisão da autoridade coatora: Em sede de preliminar de mérito, a Defesa aponta que o fato foi alcançado pela decadência em razão de a vítima não ter apresentado representação no período de 06 (seis) meses após o conhecimento da autoria do delito. Como se nota em consulta ao caderno processual, a vítima procurou a autoridade policial dentro do prazo legal estipulado (ID 172257639) e esse ato, por si só, é interpretado como suficiente para suprir a peça de representação assim nomeada. Apresento jurisprudência do TJDFT nesse sentido: (...) Não basta-se no Registro de Ocorrência de ID 172257639 constou expressamente: "HENRIQUE MUNIZ ALVES manifesta o desejo de REPRESENTAR contra o AUTOR nos termos da Lei". Destarte, não se pode falar em ausência de representação e muito menos em decadência do direito. (fls. 15/16) Desta forma, neste exame superficial, tem-se que o comparecimento da vítima na Delegacia e suas declarações acerca dos fatos, demonstram o interesse na persecução penal e, portanto, configuram a representação como condição de procedibilidade. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a decisão que não reconheceu a decadência pela alegada ausência de representação está devidamente fundamentada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Forte nestas razões, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de novembro de 2024 19:45:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora